Tribunal: TJSP
Processo: 2296470-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a agravante em relação à decisão que determinou a penhora de 10% do benefício previdenciário recebido por ela.
2. IMPENHORABILIDADE. Configurada. Trata-se de verba de natureza alimentar (CPC/15, art. 833, IV), havendo demonstração de que a penhora pode causar abalo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a agravante em relação à decisão que determinou a penhora de 10% do benefício previdenciário recebido por ela.
2. IMPENHORABILIDADE. Configurada. Trata-se de verba de natureza alimentar (CPC/15, art. 833, IV), havendo demonstração de que a penhora pode causar abalo à subsistência do devedor e de sua família pois o benefício previdenciário é de apenas R$ 1.850,16 (STJ, REsp 2.021.507).
3. RECURSO PROVIDO.